Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702933-10.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CARREIRA DA EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO AOS SERVIDORES EM HORÁRIO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA APELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. REDIMENSIONAMENTO. 1. A Lei Distrital 6374/2019 instituiu o serviço voluntário para os integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal, dispondo que esse serviço voluntário consiste na execução de serviço adicional durante o período de repouso remunerado, prestado voluntariamente pelos servidor que se apresentar ao serviço, na conveniência e necessidade da Administração (art. 2o). Dispôs, também, ser vedada a percepção da indenização por serviço voluntário ao servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido (art. 4o). 2. A Portaria 370/2021 regulamentou a prestação do serviço voluntário, e dispôs, em seu artigo 6o, que não poderá se habilitar o servidor que: (...) VII - estiver cumprindo horário especial ou reduzido. 3. A concessão ao horário especial visa permitir que o servidor possa prestar assistência ao seu familiar que dele necessita, ao mesmo tempo em que coíbe horas excedentes em sua jornada de trabalho, permitindo, assim, que ele posa passar mais tempo com o familiar necessitado, visam a proteção à pessoa com deficiência, a preservação da família e a assistência ao familiar necessitado, nos termos do que dispõe a Constituição Federal. 4. A restrição ao serviço voluntário de servidores que cumprem horário reduzido não implica em violação ao direito a assistência familiar e o ao princípio da dignidade da pessoa humana, nem distinção entre os servidores que laboram em horário reduzido, por concessão legal, e os outros servidores que laboram em horário integral. 5. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão do ente sindical neste processo inverte a lógica adotada pelo legislador, na medida em que incentiva o servidor a deixar seus familiares sem o devido cuidado, para fins de buscar acréscimo remuneratório. 6. Quanto aos honorários de sucumbência, o valor da causa foi apontado na inicial como de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo, portanto, muito baixo. Por sua vez, a atual tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF prevê que para ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição prevista na tabela, deve ser observado o valor mínimo de 25 (vinte e cinto) URH (Unidade Referencial de Honorários), que, no período de setembro de 2022, correspondia a R$ 355,78 (trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). 6. Logo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com fulcro nos arts. 85, § 8o, e art. 85, § 8a-A, do Código de Processo Civil. 7. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido e provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; a) artigo 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, do CPC, porque, apesar de ser possível o arbitramento de honorários advocatícios pelo princípio da equidade, estes foram fixados em valor desproporcional e deve ser redimensionado para reduzi-lo; b) artigo 85, §3o, do CPC, por não ter atentado para a metodologia aplicável à Fazenda Pública quanto à fixação de honorários de sucumbência Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 23, inciso II, 24, inciso XIV, 226, §8o, 227, 229 e 230, todos da Constituição Federal, defendendo ser possível o pagamento do incremento da renda do policial penal com jornada especial ou reduzida, mediante a realização voluntária de serviço. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, inciso I, do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11, do CPC, porque, no tocante à apreciação equitativa para fixação da verba advocatícia, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES – TEMA 1.076), firmou as seguinte teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Além disso, para se aferir a eventual exorbitância da quantia fixada a título de honorários de sucumbência, é indispensável a reapreciação de fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.318.603/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Igualmente não deve transitar no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §3o, do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Acrescente-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração e no apelo especial, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto às apontadas afrontas aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, 23, inciso II, 24, inciso XIV, 226, §8o, 227, 229 e 230, todos da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional (Lei Complementar Distrital 840/2011 e Lei Distrital 6.374/2019), o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1434094 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015